Tribunal: TJMT
Processo: 1025699-95.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025699-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMA DOUTA JUÍZA DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, MATO GROSSO. (IMPETRADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PEDRO VINICIUS PADILHA DA SILVA MORAES (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIVALDO DA SILVA MORAES - CPF: 921.057.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STAF WHITE SILVA FERNANDES - CPF: 042.792.701-39 (VÍTIMA), GABRIEL AUGUSTO CORREA DE ANDRADE - CPF: 009.150.161-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 157, §2º, INC II E §2º-A, INC I, DO CP – PRETENSÃO –
REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JUÍZO VALORATIVO E ABSTRATO – OCORRÊNCIA – PRESSUPOSTOS
DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO ANALISADOS CONCRETAMENTE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS JUSTIFICADORES DE MEDIDA EXTREMA – INCONTRASTÁVEL NECESSIDADE DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
LIMINAR LIBERATÓRIA CONCEDIDA –
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
– LIMINAR RATIFICADA.

A prisão preventiva, considerada
“ultima ratio”,
somente pode ser decretada quando expressamente justificada a sua real indispensabilidade.

Mostrando-se suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a substituição da custódia constritiva pela liberdade vinculada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, incisos I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Relata que na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade judiciária para fundamentar, utilizou-se de elementos próprios do tipo penal, sendo estes insuficientes para sedimentar um decreto prisional, visto que não houve violência real em desfavor da suposta vítima, bem como a
res
foi devidamente restituída.

Aduz que o paciente apresenta os requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade, haja vista não possuir processos criminais em andamento ou condenações. Ademais, possui residência fixa e emprego licito.

Sustenta que a mera menção de que o delito fora cometido com violência e grave ameaça, nada mais é do que reproduzir os elementos objetivos do tipo penal, assim, não pode ser considerado para fins de fundamentação.

Outrossim, quanto a justificativa do risco da reiteração delitiva, verifica-se que se apresenta desarrazoada, pois o mesmo é primário e de bons antecedentes.

Alegou que não estando presente o
periculum libertatis
para justificar a segregação cautelar, e não sendo esta proporcional ao ato praticado, pode o juiz singular conceder liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja substituída a prisão preventiva pelas medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, e no mérito, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva. Juntou documentos (Id. 69000450/69000460).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 70110464). Informações juntadas (Id. 71040991).

A liminar vindicada foi deferida (Id. 71342999).

Os autos foram encaminhados
à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, (Id. 74089481), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus - Roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/2003] – prisão em flagrante convertida em preventiva – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – insubsistência – fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - periculosidade do agente demonstrado de forma concreta - predicados pessoais favoráveis – irrelevância - 2. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarc
a de Cuiabá/MT.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Colaciono, as razões apresentadas em sede liminar, de modo a evitar desnecessária tautologia: (Id. 71342999):

“(...)
Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De elementar conhecimento que a concessão de liminar em
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.

Para adequada análise da tese de ausência de fundamentação, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“(...)Trata-se de auto de prisão em flagrante de
PEDRO VINICIUS PADILHA DA SILVA MORAES
, GABRIEL AUGUSTO CORREA DE ANDRADE e DENIVALDO DA SILVA MORAES, os dois primeiros supostamente flagrados pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, e o terceiro pela prática em tese do delito capitulado no artigo 180 da Matriz Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Saliento que deixo de realizar audiência de custódia neste momento, em razão das disposições da Portaria Conjunta nº 247 e seguintes, do e. TJMT, bem como em razão das orientações do CNJ.

De outro giro,
a autoridade policial representou e o Ministério Público encampou o pedido de conversão da prisão em flagrante dos dois primeiros autuados em prisão preventiva
, pugnando, no mais, pela concessão da liberdade provisória sem fiança ao terceiro flagrado. A defesa dos autuados, por sua vez, embora os tenha acompanhado na delegacia de polícia, até o momento não manifestou no presente auto.

Assim, tecidas essas considerações, passo a examinar a regularidade da prisão em flagrante e a necessidade da manutenção dos flagranteados no cárcere ou não.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo falar em relaxamento.

De outro lado, em cognição sumária,
da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e da vítima, bem como do termo de exibição e apreensão e termos de reconhecimento de objeto e de pessoa
.

A par de tal fato, extrai-se da narrativa constante do Boletim de Ocorrência nº 2020.284399, registrado na Central de Ocorrências da Polícia Militar, que:

[...] A EQUIPE ROTAM COMANDO RECEBEU INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO CIOSP DE ROUBO DE UM VEÍCULO FORD KA SE, DE COR BRANCA, PLACA GGG4920, ONDE DUAS PESSOAS EM UMA MOTOCICLETA DE COR BRANCA E BANCO ROXO, DE POSSE DE ARMA DE FOGO TERIAM ABORDADO A VÍTIMA, NA RUA 08, EM FRENTE A RESIDÊNCIA 283, BAIRRO BOA ESPERANÇA- CUIABÁ, MOEMTNO EM QUE REALIZAVA ENTREGAS DE ENCOMENDAS. QUE O SUSPEITO TERIA APONTADO ARMA DE FOGO, REVÓLVER CALIBRE 38, CABO DE MADEIRA EM SUA DIREÇÃO E ANUNCIADO O ROUBO, LEVANDO O VEÍCULO COM TODAS AS MERCADORIAS DO SEU INTERIOR. LOGO EM SEGUIDA A EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÃO DA GUARNIÇÃO DO 1º BPM (VTR 2288) QUE A VÍTIMA ESTARIA RASTREANDO O CELULAR DE SUA PROPRIEDADE QUE SE ENCONTRAVA NO INTERIOR DO VEICULO E QUE A LOCALIZAÇÃO INDICAVA O BAIRRO PLANALTO. DE POSSE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DE ROTAM DESLOCOU ATÉ O REFERIDO BAIRRO, ONDE FOI INFORMADO PELA GUARNIÇÃO DO 1º BPM QUE JÁ HAVIA LOCALIZADO O APARELHO CELULAR DA VÍTIMA, PROVAVELMENTE ABANDONADO PELO SUSPEITO. EM ATO CONTÍNUO A EQUIPE DE ROTAM REALIZAOU DILIGÊNCIAS NA REGIÃO QUANDO DEPAROU COM DUAS PESSOAS EM ATITUDES SUSPEITAS, SENDO QUE ESSAS, AO AVISTAR A VTR EMPREENDERAM FUGA PULANDO MUROS DE VÁRIAS RESIDÊNCIAS. QUE APÓS BUSCAS NA REGIÃO A EQUIPE LOGROU ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO PEDRO VINICIUS, CUJAS AS CARACTERISTICAS ERAM IDÊNTICAS AS REPASSADAS PELA VÍTIMA, ONDE FOI PROCEDIDO A BUSCA PESSOAL E ENCONTRADO EM SUA CINTURA UM REVÓLVER CALIBRE 38, DA MARCA ROSSI Nº SÉRIE AA696119, COM 05 CINCO MUNIÇÕES INTACTAS. QUE AO INDAGÁ-LO SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO ROUBO, O MESMO RELATOU QUE APENAS PILOTOU A MOTOCICLETA E QUE PARTE DO MATERIAL ESTARIA NA RESIDÊNCIA DO SEU PAI DENIVALDO DA SILVA MORAES E O VÍCULO TERIA SIDO ABANDONADO EM UMA RUA ATRÁS DO TERMINAL DO BAIRRO CPA 3. EM SEGUIDA A EQUIPE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA E LOCALIZOU O SR DENIVALDO O QUAL AUTORIZOU A ENTRADA DA EQUIPE, SENDO LOCALIZADO NO SEU INTERIOR TODOS O MATERIAIS VINCULADOS. EM SEGUIDA A EQUIPE ROTAM 10, DESLOCOU ATÉ O TERMINAL DO CPA 3, ONDE TERIAM ABANDONADO VEÍCULO, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZÁ-LO. DURANTE A OCORRÊNCIA CHEGOU A INFORMAÇÃO QUE O COMPARSA DO VINICIUS SE ENCONTRAVA MONITORADO POR TORNOZELEIRA ELETRÔNICA Nº 0318026041. DE IMEDIATO FOI SOLICITADO INFORMAÇÕE DO SETOR DE MONITORAMENTO DA SESP, O QUAL INFORMOU QUE O MONITORADO JÁ SE ENCONTRAVA NO CINTURÃO VERDE NO BAIRRO PEDRA 90, DE POSSE DAS INFORMAÇÕES A EQUIPE DE ROTAM 10 DESLOCOU ATÉ O LOCAL INDICADO PELO MONITORAMENTO E AO APROXIMAR OBSERVOU QUE O SUSPEITO GABRIEL ESTAVA EM UM VEÍCULO ONIX, DE COR PRATA, PLACA QBI1446, SENDO QUE AO OBSERVAR A APROXIMAÇÃO DA VTR, DESCEU DO VEÍCULO E CORREU PARA SUA RESIDÊNCIA JOGANDO ALGO PARA DENTRO DA CASA, PELA JANELA. EM ATO CONTÍNUO FOI FEITO A REVISTA PESSOAL, PORÉM NADA DE ILÍCITO FOI LOCALIZADO. EM SEGUIDA FOI VERIFICADO O LOCAL ONDE TERIA DISPENSADO O OBJETO E VERIFICADO QUE SE TRATAVA DE UN REVÓLVER CALIBRE 38, MARCA TAURUS Nº SÉRIE 2033233, COM 03 MUNIÇÕES INTACTAS E UMA PICOTADA, NO CHÃO DO CÔMODO ONDE A EQUIPE VISUALIZAOU O SUSPEITO DISPENSANDO ALGO. DIANTE DOS FATOS A EQUIPE DE ROTAM ENCAMINHOU OS ENVOLVIDOS ATÉ CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS. [...] A VÍTIMA COMPARECEU NA CENTRAL DE FLAGRANTES E RECONHECEU O SUSPEITO PEDRO VINÍVIUS COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO (sic).

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o flagrado Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, praticada com grave ameaça efetivada com arma de fogo contra a vítima e em concurso de pessoas, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim,
constata-se que o referido autuado possui vários registros criminais por crimes contra o patrimônio, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir.

Pelas mesmas razões, entendo que a ordem pública estará em risco se o autuado Gabriel Augusto Correa de Andrade permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa perpetrada com grave ameaça perpetrada com arma de fogo e em concurso de pessoas, o que torna igualmente necessário o seu afastamento temporário do meio social.

De par com tal circunstância, verifico que o flagrado possui extensa ficha criminal, inclusive com condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio (PEP código 20000412, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca), de modo que também é forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública de sua renitência delitiva, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que, ao menos por ora, o flagranteado volte a delinquir, valendo lembrar que já era monitorado eletronicamente, o que reforça a insuficiência de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, para evitar a reiteração criminosa.

De mais a mais, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva em relação aos flagrados Pedro Vinicius e Gabriel, pois o delito a eles imputado é punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De outro giro, quanto ao autuado Denivaldo da Silva Moraes não se verifica a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar.

Da leitura do artigo 310 do Código de Processo Penal é possível divisar que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida.

No presente caso, nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes.

Com efeito, após consulta ao Sistema SIAP, constata-se que, apesar do autuado possuir antecedentes criminais, ostentando, inclusive, condenação penal transitada em julgado, o crime pelo qual foi autuado tem pena privativa de liberdade máxima não superior a 04 (quatro) anos, de modo que, se eventualmente for condenado pelo delito em questão, ainda que se majore a pena base em face de seus maus antecedentes, muito provavelmente cumprirá pena relativa a este crime em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontra.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Ademais, o autuado foi devidamente identificado (artigo 313, parágrafo único, do Código de Processo Penal) e só permanece detido porque não recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial. (...)”

Em informações apresentadas pela autoridade judiciária, a mesma consignou:

“(...) Em resposta à determinação de Vossa Excelência, referente ao habeas corpus, em epígrafe, em que é impetrante a douta causídica NANDA LUZ SOARES QUADROS e paciente PEDRO VINICIUS PADILHA DA SILVA MORAES, tenho a informar o que segue.

Que o paciente PEDRO VINÍCIUS fora preso em flagrante delito na companhia dos flagrados GABRIEL AUGUSTO e DENIVALDO em 21.11.2020, por terem, em tese, perpetrado os delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e receptação contra a pessoa de Jefferson Staf White Silva Fernandes, qual os reconheceu pessoalmente perante a autoridade policial (Termo de Reconhecimento de Pessoa ADPF nº 316.3.2020.18161 – Id nº 44043829 - Pág. 1).

Que a vítima Jefferson declarou, perante a autoridade policial, que trabalha como entregador autônomo e, na ocasião da entrega, no Bairro Boa Esperança, ao descer do veículo, visualizou duas pessoas em uma motocicleta de cor branca e banco roxo e, de imediato um dos indivíduos (Reconhecidos na Delegacia como PEDRO VINÍCIUS PADILHA DA SILVA DE MORAES e GABRIEL AUGUSTO CORREA DE ANDRADE) anunciou o assalto, com uma arma de fogo em punho, cal. 38, de cor escura.

Na ocasião, o meliante apontou a arma para a vítima, assim como pediu para ele entregar a carteira, e como a vítima não estava com a carteira, o suspeito pediu para que ele entregasse a chave do veículo, ocasião em que o segundo suspeito abriu o veículo e começou a mexer, no interior de seu carro.

A vítima salientou que um dos suspeitos chegou a se direcionar para a casa onde o declarante estava fazendo a entrega, tendo forçado o portão para entrar no local, porém, não obteve êxito. Nesse momento, o suspeito que estava armado e na motocicleta, chamou seu comparsa para irem embora, oportunidade em o outro pegou a chave do veículo do declarante, evadindo -se do local, ambos na mesma direção, na via pública.

Ato contínuo, os flagrados PEDRO e GABRIEL foram presos, no Bairro Planalto após, em atitude suspeita empreenderem fuga pulando o muro de várias residências e, após buscas na região, a equipe Rotam logrou êxito em encontrá-los.

Na ocasião da busca pessoal, foi encontrado com o paciente PEDRO VINÍCIUS, um revólver calibre 38, da Marca Rossi nº Série AA696119, com 05 munições intactas e que , ao ser indagado sobre o roubo, disse que apenas pilotou a motocicleta , e que parte dos objetos roubados estariam na residência de seu pai DENIVALDO, esclarecendo que o veículo fora abandonado na rua atrás do Terminal do Bairro CBA 03, o que foi realmente constatado com a devolução do veículo à vítima, assim como dos objetos descritos no Termo de Reconhecimento de Objeto e Termo de Entrega ( ID nº 44043828 - Pág. 1 e 44043826 - Pág. 2).

Ato contínuo, chegaram à pessoa de GABRIEL que fazia uso de tornozeleira eletrônica, quando foi avistado em um Onix Prata, empreendeu fuga e jogou algo para dentro de uma casa, porém, a guarnição conseguiu efetuar a captura dele, e verificou que o objeto dispensado se tratava de um revólver calibre 38, marca Taurus, Nº de série 2033233, com 3 (três) munições intactas e uma picotada.

Diante do contexto, vislumbra -se dos autos que o delito, em tese, perpetrado pelos acusados, é de natureza gravíssima e, como se sabe, a decretação de medidas cautelares e/ou a manutenção delas, exige, de forma cumulativa, o alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria fumus commissi delicti, a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do denunciado periculum libertatis, o que se verifica in casu.

Ora, a periculosidade é uma das causas que justifica a decretação/manutenção da prisão preventiva, como sendo uma das circunstâncias que põe em risco a garantia da ordem pública, e a garantia da ordem pública não é uma dos requisitos para decretação da prisão preventiva? Evidentemente que sim, logo, então, não subsistem as razões postas e/ou colocadas pela defesa.

Nesse sentido, caso seja colocado em liberdade, consoante parecer ministerial exarado no ADPF, incontestavelmente é fator de grande perigo para a ordem pública diante da gravidade do delito.

De mais a mais, no que tange à arguição de que o paciente de que possui residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita, é certo que tais predicados, isoladamente, não são capazes de garantir o benefício da liberdade provisória, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...)”

De elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

No que concerne a prisão preventiva, como se sabe, há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Por se tratar de medida excepcional, deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários, o que não se verifica
in casu.

Conforme o princípio constitucional do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Ressalto que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

Assim, não basta a constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do
due process of law
e a comprovação da culpa.

A necessidade da prisão há de ser lastreada em situações fáticas que permitam ao juiz prognosticar o risco de o réu ou indiciado vir a cometer novos crimes se mantido em liberdade.

Destarte, em tese, há indícios de que o paciente tenha praticado o crime ora imputado, mas se de fato o mesmo for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas à sociedade, porém somente quando selada sua culpa, ou se restar comprovado que o beneficiário irá interferir na busca da verdade real.

Muito embora o crime imputado seja deveras grave, chamo a atenção para o fato de que as prisões preventivas, dos outros dois acusados, foram revogadas, sendo que um deles fazia uso de monitoramento eletrônico, bem como a autoridade judiciária não informou sobre os antecedentes criminais do paciente, outrossim, a fundamentação fora baseada na gravidade do delito.

Importa ressaltar ainda que na decisão relativa liberdade do paciente, enfatizou-se que a necessidade de sua segregação restaria evidencia também em decorrência da existência de vários processos contra sua pessoa, inobstante solicitados esclarecimentos ao magistrado sobre estes, nenhuma informação vieram aos autos, em buscas no site do Poder Judiciário Mato-grossense, não fora constatado nenhum processo em andamento.

Assim, ressalto que a condição pessoal do paciente, em tese, não indica periculosidade, e não se aponta qualquer indício ou mesmo suspeita de que esteja envolvido na prática de quaisquer outros crimes, violentos ou não.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Assim, ante a falta de justificativas concretas de que o paciente, caso posto em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal, mostram-se suficiente as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

À vista do exposto,
CONCEDO A ORDEM
de liminar em favor de
Pedro Vinícius Padilha da Silva Moraes
para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes nas seguintes condições:

1)
Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)
Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

3)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

4)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

5)
Não se aproximar da vítima;

6)
Ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se,
o juiz singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa. (...)”

Assim, dos elementos contidos nos autos não emergem motivos razoáveis para se manter a segregação do paciente, configurando justificado constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

À vista do exposto, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar mantendo as cautelares nela imposta (Id. 71342999) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo ao paciente
Pedro Vinicius Padilha da Silva Moraes

Consigno que, o descumprimento das medidas estabelecidas poderá acarretar no revolvimento da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º, c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021